Tribunal: TJDFT
Processo: 0730686-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730686-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAFAELA ARAUJO CALCADOS LTDA - ME, DARCI CANDIDO DE ARAUJO, MIRANI ELENA PELIZARO ARAUJO DECISÃO Banco do Brasil S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão que indeferiu a inclusão do nome dos devedores nos cadastros de inadimplentes, via Serasajud, assim como a suspensão da CNH e dos passaportes dos devedores, pessoas físicas. Pede a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão, ou a antecipação da tutela recursal, “para que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaporte do Agravado DARCI CÂNDIDO DE ARAÚJO e de MIRANI ELEN PILIZARO ARAÚJO, bem como a inclusão dos dados de todos os Agravados nos Cadastros de Proteção ao Crédito”. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E, para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. No recurso em exame, não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora